Tribunal: TJBA
Processo: 8080397-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080397-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOIZIO SILVA DA ROSA

Advogado(s)
:
YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INFORMAÇÃO DENTRO DO PRAZO. EXCESSO DE VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se acolheu parcialmente a impugnação do banco executado para reconhecer o excesso de execução e excluir integralmente o valor das astreintes (R$ 46.300,00), além dos honorários advocatícios incidentes sobre elas. O juízo de origem considerou que a parte exequente não teria comunicado o descumprimento da liminar no prazo de 30 dias, motivo pelo qual revogou retroativamente a multa. O agravante, por sua vez, sustenta que informou o descumprimento dentro de prazo razoável e requer o restabelecimento da exigibilidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da multa cominatória fixada em decisão liminar diante da comunicação do descumprimento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes é proporcional e razoável, ou se deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de ordens judiciais, sendo cabível sua exigência diante do descumprimento comprovado.

4. A parte autora comprovou que os descontos indevidos continuaram sendo realizados por mais de 400 dias após a liminar, e que comunicou tal descumprimento ao juízo em prazo inferior a 30 dias após tomar ciência dos descontos, o que afasta a alegação de inércia.

5. A conduta do banco, ao afirmar nos autos o cumprimento integral da liminar quando os descontos persistiam, revela comportamento processual temerário, o que justifica o restabelecimento das astreintes.

6. O valor da multa, no entanto, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo se transformar em fonte de enriquecimento indevido.

7. Considerando o valor da obrigação principal (R$ 37,55 por parcela) e o valor da causa (R$ 13.652,20), mostra-se desproporcional a fixação das astreintes em R$ 46.300,00.

8. O CPC autoriza a revisão do valor da multa cominatória quando se mostrar excessivo, sendo razoável sua limitação ao valor da causa atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1
.
A multa cominatória é exigível quando comprovado o descumprimento da ordem judicial e a comunicação ao juízo ocorre dentro do prazo estipulado.

2.
É legítima a redução do valor das astreintes quando sua quantia se mostrar desproporcional ao valor da obrigação principal e da causa.

3.
O valor das astreintes pode ser limitado ao montante da causa atualizado, como forma de garantir a coerência entre a sanção imposta e o proveito econômico da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 2.751.486/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ALOISIO SILVA DA ROSA,
em face da decisão interlocutória proferida no
Juízo da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa, que nos autos da Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

o
VOTO
é no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória vergastada, restabelecendo a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer, reduzindo-a, contudo, para o patamar do valor da causa atualizado,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)